Tribunal: STF
Processo: RE 83791
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-10-26
Data de publicação: 1976-10-26

Ementa:
EXCESSO DE EXECUÇÃO. ACÓRDÃO QUE, EMBORA CONSIDERANDO TER, A DECISÃO
EXEQUENDA, IMPOSTO AO AUTOR DEVOLVER TITULOS AO RÉU, ADMITE QUE O
AUTOR EXECUTE O RÉU SEM ADIMPLIR SUA CONTRAPRESTAÇÃO. EXCESSO DE
EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.